Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-29.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701812-29.2021.8.07.0002 RECORRENTE: JOSÉ MAURÍCIO LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO DE ANIMAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações interposta pelos réus contra sentença condenatória pelo crime de roubo circunstanciado e de receptação de animais, buscando exclusão da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, bem como a absolvição quanto ao crime de receptação ou a desclassificação para a modalidade culposa, além do afastamento da condenação por danos materiais. 2. A apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos. 3. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de receptação de animais, notadamente pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. 4. Havendo pedido expresso na denúncia, reiterado em alegações finais, além de ter sido objeto de discussão em audiência de instrução e julgamento, cabível a fixação de indenização por prejuízos materiais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e 180, § 3o, do Código Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de receptação, sob o argumento de que nenhuma prova foi produzida quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, não tendo sido comprovado que o recorrente tivesse consciência da origem ilícita dos animais em questão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e 180, § 3o, do Código Penal. Isso porque “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ROTA DA SEDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 156, 315, § 2o, 386, VII, E 387, I E II, TODOS DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS. ELEVADO VALOR DO BEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.116.511/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 27/9/2022). PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 243 DA LEI N. 8.069/90 E AO ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCÓOLICA A ADOLESCENTES. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. INVIABILIDADE. LEI N. 13.106/2015. VIOLAÇÃO AO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL - CP. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Para o delito de receptação, o Tribunal a quo concluiu, devido às circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, que o recorrente possuía pleno conhecimento sobre a origem ilícita do celular que adquiriu. Assim, para entender de outra forma, pela ignorância quanto à ilicitude do objeto e/ou absolvição, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 5. O Tribunal fundou-se tanto em provas colhidas na fase inquisitorial quanto aquelas colhidas em Juízo. Logo, não há como acolher o pleito defensivo, baseado na ausência de provas judicializadas, já que, para se concluir de modo diverso, seria necessário o reexame fático probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.004.887/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025